Tribunal: TJES
Processo: 0000943-09.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000943-09.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO MARCIO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além da fixação de indenização mínima no valor de R$ 1.000,00 a título de reparação de danos. A defesa requereu a redução da pena ao mínimo legal e o afastamento da condenação à reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena, com exasperação da pena-base e fixação do regime fechado, foi realizada de forma adequada; (ii) estabelecer se a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais pode subsistir diante da ausência de pedido expresso na inicial e de instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi exasperada em 1 ano de forma proporcional, diante dos maus antecedentes do réu, que é multirreincidente, contando com quatro condenações definitivas ativas e outras sete atingidas por indulto.

4.
A condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação de danos morais deve ser afastada, pois não houve pedido expresso na denúncia, tampouco instrução específica sobre o tema, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa, em consonância com o entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em antecedentes criminais significativos e atuais.

2. É válida a compensação entre confissão espontânea e reincidência, quando presentes ambas as circunstâncias.

3. É incabível a fixação de valor mínimo de reparação de danos na sentença penal condenatória quando ausente pedido expresso e instrução específica sobre o tema, por violar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §1º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.015.778/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLÁUDIO MÁRCIO SANTOS DA SILVA
em face da Sentença proferida no ID nº 14770486 pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. artigo 157, §1º, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime fechado, bem como indenização pela reparação de danos no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Razões recursais apresentadas no ID nº 14770496, nas quais a defesa pleiteia, em síntese, pela diminuição da reprimenda ao mínimo legal e pelo afastamento da indenização fixada.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 14770498, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 14873837).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLÁUDIO MÁRCIO SANTOS DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. artigo 157, §1º, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime fechado, bem como indenização pela reparação de danos no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Razões recursais, nas quais a defesa pleiteia, em síntese, pela diminuição da reprimenda ao mínimo legal e pelo afastamento da indenização fixada.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitiva restaram incontestes, tendo o acusado, inclusive, confessado os fatos, cingindo-se a insurgência à dosimetria da pena arbitrada.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base, valorando de forma negativa apenas os antecedentes do apelante, a saber:

Em relação à sua
CULPABILIDADE
, que diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta desta agente, ou seja, “quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria” (SCHMITT, 2014, p. 114) denoto ser comum para este tipo penal.

O réu é possuidor de diversos
ANTECEDENTES
criminais, o que será considerado em seu desfavor nesta e na próxima fase dosimétrica.

Em relação à sua
CONDUTA SOCIAL
, esta circunstância não pode ser considerada em seu desfavor.

Quanto à
PERSONALIDADE
do acusado, inexistem elementos seguros para sua aferição.

Os
MOTIVOS
do delito são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa, não sendo possível considerá-los em seu desfavor.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime estão muito bem descritas e não devem ser desfavoráveis.

As
CONSEQUÊNCIAS
são mínimas e próprias do tipo.

Não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
.

Em consulta ao SEEU, verifica-se que, na ação de execução penal tombada sob o nº 0008372-52.2009.8.08.0024, o réu possui quatro condenações definitivas ativas (autos nº 0004836-33.2009.8.08.0024, 0033333-86.2011.8.08.0024, 0010386-04.2012.8.08.0024 e 0006404-93.2023.8.08.0024) e outras sete nas quais foi concedido indulto, sendo o caso, portanto, de multirreincidência.

Diante disso, reputo proporcional a exasperação da pena-base em 01 (um) ano, como procedeu o Juízo
a quo
.

Na segunda fase dosimétrica, houve a compensação integral da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena, tornou-se definitiva a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, considerando a reincidência do apelante.

Assim, não merece reparos a reprimenda arbitrada na sentença vergastada.

No que se refere ao pleito indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina que: “
(...) A parte que fizer [o pedido de indenização] precisa indicar os valores e provas suficientes para a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado - 15ª ed rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Desse modo, inexistindo valor expresso na inicial acusatória, deve ser afastada a condenação relativa à reparação de danos morais à vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de afastar a condenação relativa à reparação de danos.

É como voto.